Tribunal: TJDFT
Processo: 0733608-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0733608-10.2022.8.07.0000 Agravante(s) Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap Agravado(s) Salvador Vieira Diniz Junior, Aurora Fernandes Diniz e Vânia Maria Alves Diniz Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 136589078 do processo de referência), que, em ação de conhecimento movida em seu desfavor por Salvador Vieira Diniz Junior, Aurora Fernandes Diniz e Vânia Maria Alves Diniz, processo n. 0712717-11.2022.8.07.0018, deferiu em parte a tutela de urgência requerida pelos autores, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que os autores pretendem a suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas referentes à aquisição do imóvel situado na Área Especial 02, Quadra 601, Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 01, Etapa 01, Ceilândia – Distrito Federal. Para fundamentar o seu pleito sustentam os autores que houve descumprimento contratual por parte da ré, visto que o imóvel apresentou óbice para a construção não previsto. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifica-se que estão presentes os requisitos legais, pois há probabilidade de direito nas alegações formuladas pelos autores. O item 2 do Edital no 02/2018 da Terracap (ID 132701798) expressamente vincula às partes ao instrumento convocatório, obrigando tanto a ré quanto os licitantes a darem fiel cumprimento aos seus dispositivos. Por sua vez, o item 8 (ID 132701798, pág. 19) informa apenas as seguintes obstruções no imóvel adquirido pelos autores: “ITEM 32: LOTE OBSTRUÍDO POR BARRACO EM MADEIRITE E POR CERCAS DE MADEIRA E ARAME FARPADO”, não caracterizando nenhum empecilho a edificação. Todavia, os autores formularam requerimento administrativo comunicando a ré que durante a pavimentação da localidade, a demarcação consignada na escritura pública fora completamente desrespeitada, o que impediu a aprovação do projeto e, consequentemente, da obtenção do Alvará de Construção (ID 132701812). O documento de ID 132701812, pág. 30 comprova que a demarcação foi realizada pela Terracap e os documentos subsequentes evidenciam que desde então a ré vem tentando a verificar a possibilidade de deslocamento do imóvel para viabilizar a demarcação e retirar os impedimentos à emissão do alvará de construção (ID 132701812, pág. 31). Além disso, a própria ré deferiu a suspensão da obrigação de construir, tendo em vista a necessidade de ajustes no projeto urbanístico da área (ID 132701812, pág. 211) evidenciando que o imóvel não foi entregue com as condições adequadas. Portanto, enquanto mantido o impedimento em questão, é incabível a exigibilidade pela ré das parcelas avençadas, conforme artigo 476 do Código Civil, razão pela qual os pedidos devem ser deferidos. Em face das considerações alinhadas DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar a suspensão das parcelas contratuais vincendas referentes referente ao imóvel situado na Área Especial no 02, Quadra 601, Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 01, Etapa 01 - Ceilândia/DF. Verifica-se dos processos que tramitam neste juízo que os advogados da ré não possuem poderes específicos para transigir, que há norma interna da referida empresa pública disciplinando sobre o recebimento de valores em atraso e os imóveis são alienados em licitação pública, portanto a negociação de valores em desacordo com essas normas viola os princípios da Administração Pública e do próprio edital, portanto, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se e intime-se. Em razões recursais (Id 39997436), a agravante alega, após breve resumo da causa, que a decisão recorrida não pode prosperar. Sustenta ser a demanda limitada a interesse particular dos Agravantes em obter a rescisão contratual sendo que in casu não houve qualquer ilegalidade que motivasse o seu pedido de revisão do pacto. Diz consistir o negócio jurídico sob litígio em compra de imóvel por meio de licitação pública, (...) indiscutivelmente regulamento pela Lei de Licitações e Contratos, no qual, no item 9 do Edital 02/2018, constou cláusula expressa no sentido de que caberá ao licitante vencedor adotar as medidas exigíveis para regularização da obra nos órgãos administrativos do Distrito Federal. Igualmente, competirá ao licitante vencedor o remanejamento das redes de esgoto, águas pluviais, redes de alta tensão, telefone e afins porventura existentes nos imóveis. Ressalta que não podem agora os autores se dizerem desconhecedores da situação do imóvel que adquiriram, e pleitearem a rescisão, se desde o início da relação, e durante todo o curso dela, agiram no sentido de manterem hígido o contrato celebrado, devendo ser respeitadas as balizas editalícias previamente anuídas pelos autores. Isso se mostra mais evidente ainda quando se depara com o item 6 do Edital pelo qual os licitantes/autores declararam expressamente que antes de terem preenchido a proposta de aquisição do lote de seu interesse inspecionou o imóvel, e verificou as condições e estado em que se encontra, além de ter esclarecido todas as dúvidas e buscado todas as informações necessárias. Enfatiza que milita em prol da boa-fé e da segurança jurídica a manutenção da relação contratual, em especial considerando que o rompimento prematuro da escritura na forma postulada estará em rota de colisão com o princípio que veda o comportamento contraditório e inesperado, devendo por lealdade contratual ser preservado contrato firmado, como medida lídima de direito. Por outro lado, deve-se destacar a possibilidade de se edificar no imóvel em destaque, uma vez que nele se encontram implantados os seguintes sistemas: iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, escoamento das águas pluviais, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação asfaltadas. Destaca não obstante os autores terem afirmado que não gozam das faculdades inerentes à propriedade, de poder usufruir da forma que melhor lhe convém (ius uutendi), dispor da coisa (ius abutendi), tirar o proveito econômico (ius fruendi) e ser a edificação essencial à destinação do imóvel e ao uso, gozo e dispor inerentes ao conceito de propriedade, tendo sido impedido de fruir dos direitos de proprietária sobre a projeção ela nem mesmo provou que teve negado algum pedido de licença para construção, ou mesmo de que já havia elaborado projeto de construção, sequer iniciado estudos nesse sentido. A única documentação juntada consiste no requerimento de alteração formal da “nova demarcação” do lote, o que não revela a impossibilidade de usufruir do imóvel que está servido de toda a infraestrutura necessária para sua edificação. É dizer: nada, nos autos, corrobora a afirmação de que os autores queriam construir, já estavam preparados para tanto, mas foram impedidos por alguma conduta omissiva ou comissiva da ré. Nesse contexto está evidenciado que não está caracterizado o alegado inadimplemento contratual da ré, o que é suficiente para afastar a sua responsabilidade civil, razão pela qual a reforma do r. decisum se mostra como medida de rigor inafastável. Salienta que os autores, ora agravados, se limitara a sustentar que a Terracap não providenciou a “nova demarcação” do lote, e isso os impediu de edificar no imóvel, objeto do contrato. Tece considerações sobre dispositivos da Lei n. 8.66693 e do Código Civil, bem ainda acerca de princípios informadores das relações contratuais. Indica julgados e ensinamentos doutrinários que entende abonar suas alegações. Conclui afirmando não estarem evidenciadas os requisitos da tutela de urgência deferida pelo magistrado de 1o grau, razão pela qual deve ser reformada a decisão a quo, a fim de manter o contrato firmado entre as partes. Pede, ao final: Isso posto, requer-se a V.Exa., com acatamento e respeito que seja recebido o presente Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo (art. 1.019 do NCPC), uma vez que tempestivo e acompanhado do pertinente preparo, para que: a) SEJA DETERMINADA A INTIMAÇÃO DO AGRAVADO, NA PESSOA DO ILUSTRE ADVOGADO DR. ANDRÉ LUIZ MARINS, OAB/DF 29.320, PARA QUE, CASO QUEIRA, VENHA APRESENTAR CONTRAMINUTA AO AGRAVO; b) SEJA RECEBIDO E PROCESSADO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM SUPEDÂNEO NA NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 1.019, INCISO I, DO NCPC, DE MODO A SE PERMITIR A CONTINUIDADE DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS LIVREMENTE ENTRE AS PARTES À LUZ DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA FIRMADA E DO EDITAL DE LICITAÇÃO 02/2018; c) NO MÉRITO, SEJA DADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA REFORMAR A R. DECISÃO RESPEITOSAMENTE ARROSTADA, DE MODO A AFASTAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS A SEREM PAGAS DECORRENTES DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA ENTRE AS PARTES, SOB PENA DE CONFIGURAR VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS LEGAIS ENTALHADOS NESTE RECURSO. O agravante instruiu o recurso com a guia de preparo e o documento de recolhimento (Id 39997429). É o relatório. Decido. Sabe-se que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A parte agravante, apesar de interpor AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de suspensivo ativo (art. 1.019, inciso I, NCPC), não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da tutela emergencial vindicada. Ora, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da objetiva e necessária exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Além disso, nota-se que a argumentação desenvolvida pela parte recorrente foi levada a efeito em relação à matéria de fundo. Não há, no bojo do recurso, ainda que sem capítulo exclusivo, qualquer exposição efetiva tendente a fundamentar o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Dada a formulação de pedido da tutela recursal sem a correspondente exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores da pretensão liminar, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Sendo assim, com arrimo no art. 1.015, I c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o processamento do recurso. Entretanto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy De Faria Pereira Relatora